Tribunal: TJDFT
Processo: 0719819-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO HOME CARE. SOLIDARIEDADE ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a solidariedade da apelante apenas por integrarem, administradora e operadora do plano de saúde, a mesma cadeia de fornecimento em uma relação de consumo, como bem disciplinado a partir do art. 7o, parágrafo único, art. 14 e art. 25, § 1o, todos do CDC, devendo a agravante ser mantida no polo passivo da demanda originária.
2. Com a incidência do Código do Consumidor na relação entre as partes não há que se falar em aplicação das Resoluções Normativas ns.o 195 e 196/2009 da ANS. Com relação ao mérito da demanda (deferimento do tratamento home care), a sentença bem fundamentou a questão e deve ser mantida, já que o apelado é pessoa idosa e não pode ser submetido a tratamento desumano e degradante enquanto aguarda o deslinde judicial para autorização do procedimento de home care.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.